Tribunal: CARF
Processo: 16682.720632/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720632/2014-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.647 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins, substituído
(a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) (RJ), ao qual farei a complementações
pertinentes (fls. 4376/4418):
“De acordo com as exposições firmadas pela autoridade lançadora a partir da avaliação
da documentação obtida no curso do procedimento e a lista de esclarecimentos
prestados pelos representantes da entidade, inferiu-se pela constatação das infrações, a
saber:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720632/2014-13
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

Caso I – Exclusão indevida de “resultados não tributáveis de sociedade cooperativa” ;
Caso II – Exclusão indevida a título de “reversão de provisões indedutíveis";
Caso III – Despesas indedutíveis – Despesas de brindes;
Caso IV – Despesas indedutíveis – Despesas de confraternizações;
Caso V – Falta de adição de provisões de contingências;
Caso VI – Falta de adição de provisões de devedores duvidosos;
Caso VII Multa isolada por falta de recolhimento de IR e CSLL sobre bases de cálculo
estimadas.
No tocante aspecto da auditoria, primeiramente, desenvolve uma retrospectiva da
legislação tributária que afeta a tributação dos “atos não cooperativos” e “atos
auxiliares” das sociedades cooperativas. Enfatiza preceitos normativos específicos
associados à Lei no 5.764, de 1971 que versam sobre os fundamentos do regime jurídico
das sociedades cooperativas, traçando um paralelo com as obrigações principais e
acessórias demandados pela legislação de regência no plano de imposto de renda e da
contribuição social.
À luz de tais ditames legais, assentou-se que as sociedades cooperativas não estão
sujeitas à incidência do IRPJ e da CSLL, especificamente no que diz respeito aos
resultados decorrentes da prática de seus atos cooperativos próprios, sem objetivo de
lucro, todavia, em contrapartida, estão sujeitas à incidência tributária quanto aos
resultados alusivos de operações estranhas a sua atividade.
Adverte que a efetiva contabilização em separado dos atos cooperativos e não
cooperativos, bem como sua pertinente classificação e escrituração de receitas e
despesas, na forma estabelecida no art. 87 da Lei 5.764/71, consistem-se em
mecanismos fundamentais à diferenciação dos resultados tributáveis e não tributáveis de
uma cooperativa, porquanto a restrição de incidência tributária beneficia tão somente os
atos cooperativos.
Certifica que a fiscalizada não cumpriu tais requisitos determinado às respectivas
sociedades, descumprindo-se o disposto no contexto dos art. 182 e 183 do Regulamento
do Imposto de Renda RIR/ 99, aprovado pelo Decreto 3.000, 99, prejudicando-se a
eventual tipificação das excepcionalidades admitidas e toleradas às cooperativas (art. 85
e 86 da Lei 5.764/71).
Acrescenta ainda que, em relação às cooperativas de prestação de serviços médicos que
atuam como operadoras de planos de saúde, as receitas derivadas da intermediação
comercial de terceiros não associados e os beneficiários do plano de saúde, bem assim
aquelas oriundas de ingressos financeiros das mensalidades não se qualificam como atos
cooperativos. Reforça que tais interpretações foram consolidadas com a edição do
Parecer Normativo CST no 38/1980, que ratificou a compulsoriedade da incidência
tributária de IRPJ e da CSLL sobre estas modalidades de fonte de receitas.
Na sequência, pormenoriza os procedimentos de auditoria executados, incluindo-se o
teor das intimações expedidas e as respostas enviadas pelo contribuinte, que culminaram
na caracterização da falta de segregação adequada das receitas, prejudicando apuração
do montante de receitas estranhas à prática de atos cooperativos. A configuração de
inconsistências da metodologia de apuração da base de cálculo do imposto de renda e
das contribuições sociais evidenciou uma atuação em desacordo com as disposições
contidas nos arts. 79, 87 e 111 da Lei no 5.764/71 e dos art. 182 e 183 do RIR/99.
Além disto, deduziu-se que, majoritariamente, as receitas auferidas pela cooperativa
originaram- se da operação de venda dos planos de saúde, fato este que não se adequa
aos atributos de preceito de "ato cooperativo", consoante os termos do parágrafo único
do artigo 79 da Lei no 5.764/71, permitindo a incidência da tributação do IRPJ e da
CSLL sobre o montante de receitas dela decorrente.
As conclusões finais da defesa inaugural, sintetizam que se promoveu a exclusão da
tributação de parcela do resultado apurado no ano-calendário, considerando-os
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

inadequadamente qualificados como "atos cooperativos" e "atos auxiliares", afrontando
as regras de escrituração contábil de receitas correlatas aos atos não cooperativos,
concentrando-se, na sua maior parte, da negociação de planos de saúde, não abrigadas
da dispensa de incidência tributária.
Caso II a VI – Exclusão indevida a título de “reversão de provisões indedutíveis";
Despesas indedutíveis – Despesas de brindes; Despesas de confraternizações; Falta de
adição de provisões de contingências; Falta de adição de provisões de devedores
duvidosos.
No tocante aos aspectos destacados acima, desenvolveu uma narrativa individualizada
de cada ponto que determinou a configuração de infração distintas inseridas na presente
autuação fiscal.
Caso II Exclusão indevida a título de “reversão de provisões indedutíveis"
A sociedade cooperativa foi intimada a promover a apresentação de esclarecimentos
acerca dos valores excluídos na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL a
título de Reversão de Provisões, no LALUR e na DIPJ/2010 (Ficha 09A linha 46 e
Ficha 17 linha 38, no montante de R$ 155.794,00).
Adicionalmente, requereu-se informação amparada em prova sobre o momento em que
as provisões foram adicionadas no LALUR para darem suporte às respectivas exclusões.
A resposta da empresa fiscalizada resumiu-se à afirmação de que os registros contábeis
eram provisionados fechados e não continham identificação em seus arquivos que
versasse sobre os documentos analíticos da provisão e sua respectiva baixa da
dedutibilidade.
Concluída a análise, inferiu-se pela ocorrência da exclusão indevida da base imponível
do IRPJ e CSLL, efetuadas a título de reversão de provisões, uma vez que, não se
enquadrando dentre as exceções permitidas no inciso I do art. 13 da Lei n° 9.249/95, as
provisões, via de regra, são indedutíveis.
Acentuou-se que, embora intimada, a cooperativa não justificou tais exclusões,
tampouco comprovou se as adições da base de cálculo do IRPJ e CSLL foram efetuadas
anteriormente.

Caso III Despesas indedutíveis – Despesas de brindes
A sociedade cooperativa foi intimada a trazer informação detalhada acerca dos valores
excluídos na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, a título de
Despesas com Brindes, no curso de 2010.
Adicionalmente, requereu-se informação amparada em prova sobre o momento em que
as provisões foram adicionadas no LALUR para darem suporte às respectivas exclusões.
A resposta da empresa fiscalizada apresentou os valores adicionados ao LALUR e a
base de cálculo da CSLL.
Examinados os eventos e valores computados no resultado fiscal do ano de 2010,
constatou-se a falta de adição à base de cálculo do IRPJ e CSLL, relativo a despesas de
brindes, consoante exigido no inciso VII do art. 13 da Lei n° 9.249/95, particularmente
no mês de dezembro de 2010, demonstrado no quadro abaixo:
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

Caso IV - Despesas indedutíveis – Despesas de confraternizações
O autuante analisou documentos e informações prestadas relacionadas às Despesas de
Confraternização, certificando-se a falta de adição no LALUR e no Livro de apuração
de base de cálculo da CSLL do ano de 2010.
Advertiu que a regra de dedutibilidade das despesas para fins de apuração do imposto de
renda fundamenta-se na normatização expressa no inciso III do art. 13 da Lei no
9.249/95 e no art. 47 da Lei no 4.506/64. Reforça sua tese mencionado excerto do PN
Cosit no 32/81. No tocante à incidência da CSLL, destaca o teor do art. 57 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho
de 1995.

Neste contexto, restou configurada que a cooperativa não observou a exigência prevista
no inciso III do art. 13 da Lei n° 9.249/95 c/c o art. 299 do RIR/99.
Caso V - Falta de adição de provisões de contingências
A sociedade cooperativa foi intimada a efetuar a apresentação de esclarecimentos acerca
das deduções na apuração do Lucro Líquido, relativas à "Provisão para contingências
cíveis"; Provisão para contingências, Provisão para contingências de Operações", bem
como se, relativamente aos valores respectivos, informar se foram adicionados ao Lucro
Real e à Base de Cálculo da CSLL.
Supletivamente, advertiu que, no tocante ao valor adicionado pela cooperativa em
dezembro de 2010, parcela deste fora computado na rubrica "Outras Adições",
conforme demonstrado a seguir:
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

Sob este prisma, confirmou-se que os valores de dezembro, registrados a título de
“Provisões de Contingência”, totalizaram R$ 1.861.395,13. Deste montante, efetuou as
adições a título de “Provisões de Contingência” na importância de R$ 1.719.591,39
(fora da rubrica “Outras Adições”) e R$ 141.803,74 (inserido na rubrica “Outras
Adições”), respectivamente.
Encerrada a análise, restou constatada a falta de adição de valores à base de cálculo do
IRPJ e CSLL, porquanto não associada às exceções permitidas no inciso I do art. 13 da
Lei n° 9.249/95:

Enfatizou que, não obstante a possibilidade de dedução de provisões técnicas prevista
no inciso I do art. 13 (entre as quais, aquelas a que estão sujeitas as operadoras de
planos de saúde em virtude de obrigação imposta pelo órgão regulador da atividade -
ANS), tal possibilidade não alcança as Provisões para Contingências, visto que não
enquadradas no conceito de provisões técnicas.
Esclarece, ao final, que as provisões técnicas a que está sujeita a fiscalizada, por
imposição do órgão regulador de sua atividade, resumem-se aquelas mencionadas nos
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

art. 9° e 10 da Resolução Normativa n° 209/2009 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar- ANS, vigente à época do ano 2010, objeto da presente fiscalização.
Caso VI – Falta de adição de provisões de devedores duvidosos
A sociedade cooperativa foi intimada à apresentação de esclarecimentos acerca dos
valores computados na apuração do Lucro Líquido contábil atinente a "Provisão para
perdas sobre créditos", bem como se foram adicionados ao Lucro Real e à Base de
Cálculo da CSLL.
A resposta da empresa trouxe um detalhamento mensal de tais provisões escrituradas a
título de "Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa", noticiando-se, a seu turno,
que foram adicionados ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL.
Finalizada a análise, entretanto, certificou-se a falta de adição à base de cálculo do IRPJ
e CSLL no montante de R$ 42.989.784,64, consoante abaixo discriminado, atuando-se
em desacordo com o preceito do inciso I do art. 13 da Lei n° 9.249/95.

Caso VII - Multa isolada por falta de recolhimento de IR e CSLL sobre bases de cálculo
estimadas
Finaliza assentando que as glosas das exclusões indevidas, bem como a falta de adição
das despesas com brindes e de confraternização e a falta de adição de provisões
indedutíveis, resultou na ocorrência da hipótese fixada no inciso II, alínea "b", do art. 44
da Lei 9.430/96 c/c o art. 57 da Lei 8.981/95 ante a configuração da existência de saldos
devedores não extintos de débitos de estimativa mensal do IRJP e da CSLL, passíveis
de constituição das respectivas multas isoladas deles decorrentes.
Advertiu-se que a determinação da base imponível para mensuração das multas isoladas
computou a dedução das estimativas de imposto de renda e de CSLL liquidadas
mediante aproveitamento de retenções na fonte (não houve recolhimentos de estimativas
mediantes DARF).
Discriminando-se os valores das multas isoladas, mês a mês, totalizou-se R$
9.810.836,41 (IRPJ) e de R$ 3.987.245,21 (CSLL), respectivamente:
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

Termina afirmando que a comprovação das infrações alusivas ao IRPJ e à CSLL deriva
dos mesmos elementos de prova, razão pela qual os autos de infração serão
formalizados em um único processo, conforme definido no art. 9°, § 1° do Decreto no
70.235/72.
Adicionalmente, ressalta que a análise de fatos vinculados à tributação de ofício do PIS
e da COFINS foram objeto da lavratura de termo de verificação fiscal e autuações
específicas controladas nos autos do Processo n° 16682.720633/2014-50.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou sua Impugnação (fls.
4.087/4.155), cujos argumentos, resumidamente, foram os seguintes:
Os valores lançados têm como fundamento principal a exigência de tributos sobre
receitas que não decorreriam da prática de atos cooperativos, de modo que a cooperativa teria
sido equiparada às Sociedades Comerciais Operadoras de Planos de Saúde. Contudo, a
Impugnante é uma sociedade cooperativa e não desempenha atividade mercantil, mas apenas
representa médicos cooperados na captação da sua clientela, portanto, tais valores não
correspondem a receita bruta da pessoa jurídica, e sim meros ingressos decorrentes de atos
cooperativos;
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

A fiscalização entendeu que as exclusões efetuadas na apuração das bases de
cálculo a título de receitas vinculadas à prática de atos cooperativos foram realizadas sem a
devida autorização legal, uma vez que foram identificadas contabilmente pelo método de rateio,
o qual leva em consideração os custos incorridos pela sociedade e não a natureza da receita em
relação à sua origem (receita auferida). Entretanto, o procedimento adotado não é ilegal e segue
as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
A fiscalização ainda considerou incorretas as exclusões das bases de cálculo dos
tributos as despesas com brindes, despesas com confraternizações, despesas com constituição de
Provisões para devedores de Liquidação Duvidosa e das Provisões para Contingências Cíveis,
bem como de Provisões Indedutíveis. No que diz respeito a estes pontos, a Impugnante defende-
se com base na natureza dos valores e na legislação;
A Impugnante teria direito à dedução do benefício fiscal do PAT e utilização
integral das antecipações e retenções sofridas no exercício de 2010;
Que as multas aplicadas de forma concomitante (multa isolada por insuficiência
de recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa e multa de ofício de 75% apurada no final do
exercício) representaria bis in idem e ato confiscatório.
Em 29 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (SP) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DA NULIDADE. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTUAÇÃO FISCAL FORMULADA EM
CUMPRIMENTO ESTRITO DOS REQUISITOS NORMATIVOS.
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se apenas em relação aos
atos e termos lavrados por agente incompetente, bem assim aqueles que repercutam na
tramitação processual defronte circunstâncias que denotem a ocorrência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS. DISTINÇÃO ENTRE ATOS
COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE.
EXCLUSAO INDEVIDA DA BASE IMPONIVEL SUJEITO À INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
A cooperativa de serviços médicos que tem por objeto social a comercialização e
operação de planos de saúde, envolvendo prestação de serviços de terceiros não
cooperados, desempenha a atividade mercantil cuja natureza se enquadra no conceito de
atos não cooperativos.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução
dos objetivos sociais. O ato cooperativo não inclui atos negociais de natureza mercantil,
tão pouco a celebração de contrato de compra e venda de produtos e serviços.
De acordo com a normatização de regência abstrai-se que não se qualificam como atos
de cooperação aqueles praticados pela sociedade cooperativa que, atuando como
operadora de planos de saúde, aufere, precipuamente, receitas oriundas de transações
com terceiros voltadas à comercialização de produtos e serviços.
DESPESAS COM BRINDES E DE CONFRATERNIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade no resultado tributável das despesas incorridas devem preencher os
requisitos de usualidade, normalidade e necessidade, circunstâncias que tornam
incabível a dedução de despesas vedadas sob expressa vedação legal.
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

A distribuição de brindes em caráter promocional, ainda que destinadas à política de
captação de negócios via divulgação da marca e dos tipos de seus serviços prestados
pela cooperativa, constitui-se indedutível para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, consoante disciplinado pelo
artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249/95.
Outrossim, os dispêndios com eventos e festas de confraternizações consistem-se em
mera liberalidade da sociedade cooperativa que não se enquadra na definição de
despesas necessárias preceituada pela legislação tributária, razão pela qual igualmente
não dedutíveis.
PROVISÃO
PARA
CONTINGÊNCIAS
E
PROVISÕES
DE
DEVEDORES
DUVIDOSOS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. PERTINÊNCIA DAS
GLOSAS. PROVA DA EFETIVIDADE DA DESPESA RECONHECIDA NO
RESULTADO DO EXERCÍCIO. INOCORRÊNCIA.
As provisões não dedutíveis contabilizadas em contas de resultado de períodos devem
ser adicionadas ao LALUR por se tratarem de parcelas expressamente não autorizadas.
O reconhecimento de valores a título de provisão para contingências e de devedores
duvidosos constituem-se em valores futuros e incertos adstritos às circunstâncias que
não tiveram a efetividade das perdas prováveis computadas no exercício contábil.
Configurada a pertinência da demonstração das parcelas não adicionadas na apuração
do Lucro Real do período, cabível a validação da autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
CSLL.
VINCULAÇÃO
AO
LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua
íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE
O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. INFRAÇÃO
AUTÔNOMA CABIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido ainda que após o encerramento
do período-base e apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no
ano correspondente.
A hipótese legal de aplicação da multa isolada não se confunde com a infração que
implicou na aplicação da multa de ofício, porquanto infrações tributárias autônomas e
passíveis de incidência simultânea na mesma autuação fiscal.
Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 4433/4514), nos
quais reitera as alegações já suscitadas. Em particular suscita a nulidade, uma vez que seria
imprescindível que a fiscalização, por ocasião do lançamento, realizasse a devida segregação de
atos cooperativos e não cooperativos.
Os autos foram distribuídos a esta turma para relatoria do então Conselheiro
Lucas Bevilacque Cabianca Vieira, o qual, acompanhado pela unanimidade da turma, entendeu
por bem converter o processo em diligência, por meio da Resolução 1402-000.681, para a
autoridade fiscalizadora:
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

i) analisar a documentação acostada pela contribuinte e pronunciar-se quanto à
segregação dos resultados de atos cooperativos e não cooperativos, preservando-se as
receitas/despesas diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo n.° 73/75.
ii) caso não concorde com a Planilha apresentada pela recorrente, fundamentar e
apresentar nova planilha de apuração de resultados de atos cooperativos e não
cooperativos.
iii) proceder à correção das bases de cálculo, se for o caso.
iv) dar vista a recorrente do Relatório Fiscal a fim de manifestar-se no prazo legal de 30
dias.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes –
Demac/RJO, elaborou o relatório de diligência de fls. 4545/4555, com a seguintes conclusões:
Assim, em conclusão e resumidamente, tem-se que somente a parcela das receitas com
planos de saúde e das receitas de intercâmbio, proporcionalizadas pelos custos com
repasses a médicos cooperados, e a parcela dos custos indiretos apurada segundo a
mesma proporção utilizada para rateio das citadas receitas, devem ser consideradas
como decorrentes da prática da atividade cooperativa, e, portanto, devem compor o
lucro não tributável. A seu turno, excetuadas tais receitas e custos, todo o restante das
receitas auferidas e dos custos incorridos devem ser entendidos como decorrentes da
prática da atividade não cooperativa e, por conseguinte devem compor o lucro
tributável, ou seja, a base de cálculo das exações em discussão neste processo.
Quanto ao tratamento a ser dado às demais parcelas autuadas pela Fiscalização
(Despesas com Brindes e Provisões Indedutíveis), não foi apontada qualquer alteração a
ser efetuada.
Dado todo o exposto acima, é preciso registrar que quanto às receitas de intercâmbio
(que resultam de atendimentos por outras unidades da UNIMED, cujos custos/receitas
são posteriormente repassados para as unidades que contratualmente administram os
planos dos associados atendidos fora da área regular de cobertura), as mesmas foram
proporcionalizadas, e que também o foram as despesas de intercâmbio.
Tais valores integram, na planilha anexa “BASE PARA IMPOSTO DE RENDA -
2010”, os valores que constam das linhas “Outras Receitas Operacionais” e “Despesas
Operacionais”. Este procedimento havia sido adotado, inclusive, na elaboração, pela
contribuinte, da planilha de e-fl. 2.629.
Completando a instrução processual requerida, foi elaborada a planilha “BASE PARA
IMPOSTO DE RENDA – 2010 - AJUSTADA”, anexa, em substituição à planilha de e-
fl. 2.629, para demonstração da base de cálculo a ser admitida em razão da apuração da
segregação das receitas de atos cooperados e atos não cooperados.
Finalizando com as informações solicitadas, segue que as bases de cálculo relativas ao
IRPJ e à CSLL, no corpo da infração “EXCLUSÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL ̶
EXCLUSÕES INDEVIDAS”, item “V.2.6.” do Termo de Verificação Fiscal ̶ TVF
(“Caso I”), que eram de R$ 34.081.663,52, parcela excluída do Lucro Real que havia
sido glosada pela Auditoria Fiscal por ocasião do lançamento de ofício (e-fls 4.010,
4.056 e 4.066), passam a ser de R$ 24.615.247,36, em razão de a reconstrução da base
de cálculo ora efetuada concluir pela admissão da exclusão do valor R$ 9.466.416,16
(34.081.663,52 – 24.615.247,36 = 9.466.416,16), conforme tudo demonstrado acima.
Todas as apurações efetuadas tiveram como base os dados/informações constantes da
Escrituração Contábil do sujeito passivo relativa ao ano-calendário de 2010 e
demonstrativos elaborados pelo recorrente, já existentes no presente processo.
Tendo sido providenciados a análise dos documentos e argumentos trazidos aos autos
pela contribuinte, o pronunciamento a respeito da segregação dos resultados de atos
cooperativos e não cooperativos, e a elaboração de nova planilha demonstrativa desta
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

segregação, com exposição de novas bases de cálculo e correspondente fundamentação,
ENCERRAMOS A DILIGÊNCIA FISCAL requerida. (sem grifos no original)
Intimada, a recorrente apresentou manifestação (fls. 4564/4571) destacando de
antemão que a fiscalização teria apresentado interpretações de conceitos que não lhe cabiam,
desnaturando o conceito de ato cooperativo, e que o relatório de diligência não teria considerado
as premissas definidas pelo CARF quando da Resolução.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A lide cinge em saber se as receitas provenientes da venda de planos de saúde
eram receitas de atos cooperativos ou não e se tais receitas integravam a base de cálculo das
referidas contribuições. O litígio ainda inclui questões fáticas, atinentes à correta apuração da
base de cálculo das referidas contribuições dos meses de janeiro a dezembro de 2010.

1) PRELIMINARES.
Conforme bem observado pelo então conselheiro relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, a nulidade decorrente de ausência de segregação por parte da fiscalização entre
atos cooperativo e não cooperativos se confunde com o mérito da discussão e, por isso, deverá
ser juntamente com ele analisada.
Ademais, tanto o lançamento quanto a decisão recorrida foram proferidas por
autoridade competente, devidamente motivados e sem preterição de direito de defesa, não
havendo, portanto, que se falar em ofensa a qualquer dos dispositivos do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de nulidade.

2) DO MÉRITO

O Termo de Verificação Fiscal, apontou o valor de R$ 5.187.652,74 (cinco
milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro
centavos) como sendo o total retido na fonte (IRRF) suportado pela Recorrente, tendo utilizado,
deste montante, a quantia de R$ 3.051.745,97 (três milhões, cinquenta e um mil, setecentos e
quarenta e cinco reais e noventa e sente centavos), para a liquidação das estimativas, resultando
em um montante de R$ 2.135.906,77 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e seis
reais e setenta e sete centavos) exigido por meio do presente Auto de Infração.
A Recorrente alega, no entanto, que o valor de R$ 5.187.652,74 somente diz
respeito ao IRRF (imposto de renda retido na fonte), desconsiderando o aproveitamento integral
dos valores a título de Imposto de Renda Retido na Fonte por demais Órgãos Públicos (Lei n°.
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

10.833/2003) além do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, cujos valores
correspondem a R$ 105.207,00 (cento e cinco mil e duzentos e sete reais) e 3.060.533,00 (três
milhões, sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais), respectivamente.
Com relação à CSLL, a mesma situação ocorreu, sendo desconsiderado o
aproveitamento integral dos valores de R$ 29.111,00 (vinte e nove mil e cento e onze reais) e R$
1.107.330,00 (hum milhão, cento e sete mil e trezentos e trinta reais).
A decisão recorrida, no entanto, se limitou a afirmar que o Termo de Verificação
Fiscal teria demonstrado a fração passível de abatimento, conforme se verifica pelo trecho
abaixo transcrito:.
“(...)
No que concerne, às retenções na fonte, o desfecho do Termo de Verificação Fiscal
elaborado pelo autuante é transparente na demonstração do aproveitamento da fração
passível de abatimento do crédito tributário apurado no procedimento de ofício,
evidentemente, deduzida a parcela utilizada pelo próprio contribuinte na apuração dos
débitos de estimativa (Apuração do Saldo de IRRF

Alega a Recorrente, no entanto, que refazendo os cálculos, apurou um crédito de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 2.562.933,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e dois
mil e novecentos e trinta e três reais) e um débito de CSLL no valor de R$ 831.257, 00
(oitocentos e trinta e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais), conforme se verifica do
balancete elaborado e anexado quando protocolada a Impugnação
Todavia, a conversão do processo em diligência determinada pelo então
Conselheiro Relator, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, se limitou a determinar que a
autoridade fiscal analisasse a documentação acostada pela contribuinte e pronunciar-se quando à
segregação dos resultados de atos cooperativos e não cooperativos. Confira-se:

i) analisar a documentação acostada pela contribuinte e pronunciar-se quanto à
segregação dos resultados de atos cooperativos e não cooperativos, preservando-se as
receitas/despesas diretas de cada ato, na lógica do Parecer Normativo n.° 73/75.
ii) caso não concorde com a Planilha apresentada pela recorrente, fundamentar e
apresentar nova planilha de apuração de resultados de atos cooperativos e não
cooperativos.
iii) proceder à correção das bases de cálculo, se for o caso.
iv) dar vista a recorrente do Relatório Fiscal a fim de manifestar-se no prazo legal de 30
dias.

Sendo assim, por se tratar de eventual erro material, entendo que o processo não
se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual proponho nova conversão em
diligência para que a autoridade fiscal responda se foram considerados o aproveitamento integral
dos valores a título de Imposto de Renda Retido na Fonte por demais órgãos públicos, bem como
o imposto de renda mensal pago por estimativa, manifestando-se por meio de relatório
conclusivo. Em seguida, dê vista à contribuinte para, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720632/2014-13

Fl. 4602
DF CARF MF
Original